Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que o Embargante alega vício de omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração é a falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 3.1. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
4. No acórdão embargado, foram analisados os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença e sua compatibilidade com o título judicial exequendo, entendendo-se pela necessidade de esclarecimento sobre como chegaram aos resultados calculados, ou pelo envio à Contadoria Judicial. 4.1. Logo, não há a alegada omissão, vez que foram analisados os cálculos do Embargante.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.